Tribunal: TJDFT
Processo: 0729653-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729653-88.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado cuja lide versa sobre a Gratificação de Movimentação – Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992. Ocorre que sobre o objeto do presente recurso foi inteposto o IRDR 0707756-52.2020.8.07.0000, sendo que, em 26/10/2020, houve decisão da Câmara de Uniformização do ETJDFT, de relatoria do Desembargador(a) TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, cuja determinação foi pelo sobrestamento dos feitos relativos a tal matéria, nos seguintes termos: “(...) Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcancem a seguinte questão de direito: Viabilidade de a Gratificação de Movimentação – Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ser paga (ou não) ao servidor residente em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, obstando (ou autorizando) que a administração, no exercício da autotutela que lhe é inerente, reveja ato administrativo concessivo da vantagem com esse alcance. . (...)”. Diante do exposto, determino o sobrestamento da presente ação, até o julgamento do referido IRDR. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020 17:39:32. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator